Tribunal: TJES
Processo: 5000088-76.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000088-76.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO GONCALVES MONTEIRO FILHO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000088-76.2025.8.08.0066
RECORRENTE:
SEBASTIÃO GONÇALVES MONTEIRO FILHO
RECORRIDO:
BANCO BMG S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. LIMITAÇÃO PELO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. CORRETA A PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$3.000,00 MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

1. O Juízo de origem reconheceu, de forma acertada, a inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado, ante a ausência de prova documental apta a demonstrar a adesão. O ponto deve ser mantido.

2. O recorrente pleiteia restituição de todos os valores descontados desde 2017. Entretanto, o juízo a quo corretamente pronunciou a prescrição trienal quanto às parcelas anteriores a 06/02/2022, aplicando o art. 206, §3º, IV, do Código Civil.

3. Assim, a condenação do réu à restituição em dobro restringe-se aos valores descontados dentro do triênio anterior ao ajuizamento da ação, bem como aos que eventualmente se sucederem, cabendo comprovação em sede de cumprimento de sentença.

4. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar configuram dano moral
in re ipsa
. O valor fixado em R$ 3.000,00 observa os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, estando em consonância com precedentes desta Turma. Não cabe majoração.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)